Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PENHORADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos réus em face de decisão proferida nos autos de n. 0700096-72.2023.8.07.0009, que rejeitou a impugnação à penhora de valores efetivada pelo sistema SISBAJUD. Argumentam os recorrentes que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar, necessária à preservação de sua dignidade, considerando a essencialidade da utilização dos valores para o suprimento das necessidades primárias.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça, à míngua de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.
III. No mérito, verifica-se que os documentos juntados pelos recorrentes não demonstram o valor dos rendimentos mensais, tampouco que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial. Ademais, ainda que a importância penhorada fosse decorrente de salário percebido pelos Agravantes, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias.
IV. No entanto, na espécie, a par da ausência de comprovação da natureza alimentícia do valor penhorado, não há comprovação de que a importância penhorada comprometeu o suprimento das necessidades básicas. Ademais, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC, o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Portanto, a penhora deve ser mantida, liberando-se o valor em favor do credor.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
VI. A súmula do julgamento servirá de acórdão.